Tribunal: TJDFT
Processo: 0721422-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721422-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME AGRAVADO: ANNA CHRISTINA ROSA DE SANTANA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Embargado, CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA – ME, em desfavor da Embargante, ANNA CHRISTINA ROSA DE SANTANA, em face da decisão que reconheceu a prejudicialidade externa e determinou a suspensão dos embargos à execução e do processo executivo (Autos no 0711676-89.2024.8.07.0001) até o trânsito em julgado da decisão a ser proferida nos autos do processo no 0738099- 23.2023.8.07.0001 (ID 72326700). Alega, em suma, que diante do julgamento de improcedência na origem, da negativa de tutela recursal pelo Tribunal e da confirmação da sentença pelo acórdão, mostra-se evidente o esgotamento das instâncias ordinárias quanto à tese de rescisão contratual por culpa do locador, bem como que a interposição de eventual recurso especial não possui, por si só, efeito suspensivo, tampouco tem o condão de caracterizar automaticamente a prejudicialidade externa. Informa ainda que houve a interposição de embargos de declaração, pendentes de julgamento. Ante o exposto, intime-se o Agravante para que, em 5 (cinco) dias, informe acerca do julgamento dos referidos embargos de declaração, nos autos do processo no 0738099- 23.2023.8.07.0001, bem como o trânsito em julgado do referido feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de junho de 2025 12:54:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador